Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701701-96.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA ROCHA RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA DESPACHO Confiro a derradeira oportunidade para que a recorrente, no prazo de 48 horas, junte ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, uma vez que o documento acostado não consiste na íntegra da relação do IR. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito